Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No presente caso, não há discussão sobre fatos, mas sobre teor de contratos e fixação de responsabilidades com base unicamente documental. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Sendo incontroverso que a Autora era beneficiária do plano de Saúde Unimed Fortaleza, e estando a relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade solidária que se estende a toda a cadeia de fornecedores, seja corretora, administradora ou operadora do serviço prestado.
3. Restou incontroverso que a Autora foi excluída abruptamente do plano de saúde, em meio a um acompanhamento necessário de sua gestação, sem ter sido previamente notificada.
4. Ao proceder a exclusão sem prévia notificação, as Rés infringiram regras legais que disciplinam a matéria, notadamente o art. 13 parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/1998 (aplicável aos planos coletivos empresariais) e o artigo 17 da Resolução Normativa 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Devido, portanto, o restabelecimento imediato do plano de saúde.
5. Trata-se de excepcional hipótese em que são devidos danos morais por descumprimento contratual, pois a interrupção da assistência à saúde ultrapassou o simples aborrecimento e atingiu diretamente valores morais com previsível sofrimento pelo desamparo.
6. Recurso conhecido e não provido.